Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. USO ASSOCIADO. MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA E EVIDÊNCIA CIENTÍFICA (ART. 10, § 13 DA LEI 9.656/98). REGISTRO NA ANVISA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. O agravante requer a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada na origem pela agravada, para determinar que o plano de saúde forneça a esta as medicações conforme prescrição médica.

2. Não obstante os referidos medicamentos não se encontrem no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, está demonstrado nos autos o cumprimento dos requisitos legais exigidos para a autorização da cobertura pleiteada, na forma do art. 10, § 13 da Lei no 9.656/98, com as alterações promovidas pela Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022.

2.1. Há comprovação da expressa indicação, na bula registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, do uso combinado dos medicamentos prescritos para a agravada, sendo descabida a alegação de exclusão de cobertura por uso off label.

2.2. Existência, ainda, de estudo científico que embasa o tratamento prescrito, o qual, em que pese se encontre em língua estrangeira, não impede seu conhecimento para fins de apreciação da medida de urgência, sem prejuízo do cumprimento do disposto no art. 192 do Código de Processo Civil (tradução juramentada) em sede de ulterior instrução probatório no juízo de origem.

3. Assim, a decisão agravada aplicou apropriadamente o ordenamento jurídico incidente sobre a matéria debatida na lide para conceder a tutela de urgência pleiteada pela agravada na origem, ante a presença dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo da demora.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.